Tribunal: STF
Processo: AI 502639
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-29
Data de publicação: 2004-06-29

Ementa:
EMENTA: Agravo de instrumento: erro na formação do instrumento:
peças trasladas que dizem respeito a processo diverso:
descumprimento da exigência do artigo 544, § 1º, do C. Pr. Civil.
Firme a jurisprudência do STF no sentido de que cabe ao agravante o
ônus exclusivo de fiscalizar a formação e a completeza do traslado